Tribunal: TJDFT
Processo: 0744070-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENDÊNCIA DE RECURSO QUE VERSA SOBRE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a suspensão do cumprimento de sentença em razão da pendência de recurso em que se discute o índice de atualização monetária a ser aplicado ao débito exequendo.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão em averiguar se deve ser suspenso o cumprimento de sentença, em razão da existência de recurso de agravo de instrumento em trâmite neste Tribunal de Justiça, que versa sobre índice de correção monetária aplicável.
III. Razões de decidir
3.Consoante o teor do artigo 535, §4o, do Código de Processo Civil, a execução deve prosseguir no tocante à parte incontroversa, ainda que haja pendência de julgamento de recurso que diz respeito à aplicação do índice de correção monetária.
4. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando da análise do REn.o1.205.530 (Tema 28), inexiste óbice ao prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa do débito, observando-se, para fins de eventual expedição de requisição de pequeno valor, o regime aplicável de acordo com a importância total executada.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.